Tribunal: STF
Processo: ARE 1555286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcus Borges Pimenta e outros interpuseram o presente agravo (eDoc 46) em face de decisão (eDoc 44) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido. 



    Nas razões do agravo, refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDoc 27) que está assim ementado:



    APELAÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE DELITOS AUTÔNOMOS. RETRATAÇÃO DOS OFENSORES. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU CABAL, COMPLETA, DEFINITIVA E IRRESTRITA. ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI. PRESENÇA. CONDUTA TÍPICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Quando vários meios de comunicação desabonam a imagem de alguém, através da internet, por exemplo, cada um se valendo de um comentário, não se pode falar em coautoria ou participação, mas sim de várias infrações penais autônomas, não existindo a figura da renúncia tácita. 



    2. Não é possível o benefício que consta no art. 143, do CPB, quando a retratação não é efetiva e cabal, não é completa, definitiva e irrestrita. 



    3. Se não houve reconhecimento de um erro para posterior retratação, não há falar no instituto em questão. 



    4. Para a caracterização dos crimes contra a honra, é necessário a presença do dolo específico de ofender ou desabonar a honra da vítima, o que ocorreu no presente caso. 



    5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 30), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, IV e IX, e o art. 220, § 1º e 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 397, III, do Código de Processo Penal) concluiu pela inocorrência, no presente caso, das hipóteses de absolvição sumária. 



    É o que se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido (com meus grifos):



    A absolvição sumária também foi consignada com base no art. 397, III, que assim aduz: 



    Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: 



    III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime. 



    Nessa análise, é bem de ver que não andou bem o digno julgador ao decidir pela absolvição sumária do réu, pois há nos autos indícios mínimos de autoria e materialidade que afastam a atipicidade da conduta. 



    É de se observar que desde o início do programa, através de chamadas eloquentes e sensacionalistas, houve, por parte do programa o interesse de fazer o liame entre o crime cometido em Moju com o músico nacionalmente conhecido. 



    As chamadas para a reportagem, em consonância com a música de fundo, da banda que consagrou o artista, denotam a intenção de se fazer esse vínculo, ainda que o desejo pela audiência fosse latente.



    Cleber Masson destaca que os crimes contra a honra admitem a figura do dolo eventual, que ocorre quando alguém assume o risco de produzir um resultado danoso, como ocorreu nos presentes autos, pois ainda que o dolo possa não ter sido direto, o jornalístico assumiu o risco quando fez a associação entre o músico e o real infrator, utilizando, inclusive de música nacionalmente conhecida do artista. (MASSON, Cleber Rogerio. Crimes contra a honra. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Penal. Christiano Jorge Santos (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/429/edicao-1/crimes-contra-ahonra). 



    Em busca da famigerada audiência, o programa televisivo gerou danos a honra do querelante, sem qualquer responsabilidade em noticiar os fatos de forma clara, transparente e direta. 



    Tais condutas perpetradas geraram consequências nefastas, uma vez que o querelante, pessoa conhecida em todo território nacional, viu sua imagem atrelada a delitos que não cometeu, tendo inclusive problemas de saúde, que atingiram também seus familiares. 



    Desta forma, vejo que a absolvição sumária não é medida que se impõe, havendo claros indícios de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e difamação. 



    O animus caluniandi e diffamandi encontram-se presentes, uma vez que não houve a intenção pura e simples de noticiar os fatos, mas sim de angariar telespectadores para assistirem a reportagem do início ao fim, sem se preocupar com a honra do querelante, assumindo o risco de feri-la.



    [...]



    Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a respeitável sentença que absolveu sumariamente os querelados, a fim de que o processo retome sua regular tramitação.



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelos recorrentes qualificar-se-ia como reflexa. 



    Ainda, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva - ausência do animus caluniandi e diffamandi -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente